Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719488-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. A autora agrava (id 17195386) da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 64184741, autos principais) que, em demanda compensatória por dano moral, indeferiu tutela de urgência consistente no desbloqueio de R$ 1.562,29, corrigidos, no prazo máximo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Alega que a verossimilhança das alegações decorre do fato de a instituição bancária haver bloqueado, de forma arbitrária, a integralidade do seu salário, sem ordem judicial nem aviso prévio, em ofensa ao CPC 833, IV, por causa de fraude em sua conta perpetrada por terceiro. Lembra a natureza alimentar do salário, o que justifica a urgência do desbloqueio independentemente de quando ocorreu (junho e julho de 2019), notadamente porque tentou resolver extrajudicialmente, sem êxito, o impasse. Afirma que, por causa do bloqueio, ficou privada do necessário ao sustento próprio e ao de sua filha recém-nascida, além de impedi-la de cumprir com as obrigações ordinárias. 2. Em princípio, não vejo configurado o perigo de dano. Os descontos foram efetuados em junho e julho de 2019 (id 64140314, autos principais), ao passo que a demanda foi ajuizada em 27/05/2020 (id 64140311), ou seja, cerca de um ano após a noticiada fraude, sem a juntada de documento comprobatório das alegadas tratativas junto ao agravado. Acrescente-se que a agravante acha-se empregada como auxiliar administrativa, o que sugere a disposição de meios para garantir a própria subsistência e a de sua família. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 6/7/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR